Tribunal: STF
Processo: ARE 1266870
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE –AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente pedido de indenização por férias prêmio não usufruídas. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade de ocupante de cargo temporário fazer jus a benefício restrito aos servidores públicos. Discorre sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ressalta ter o Supremo limitado os direitos dos servidores não efetivos. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    Infere-se dos autos que a recorrente ingressou no serviço público em 2000 por força da LC 100/2007, e era titular de cargo público efetivo, forçoso reconhecer que lhe deverão ser garantidos os direitos dos servidores públicos detentores de cargos efetivos, incluindo o direito ao cômputo de todo o período de desempenho do serviço público para fins de aquisição de férias-prêmio, conforme previsto no art. 31, §4 da Constituição do Estado. 
    Ora, inicialmente o supracitado dispositivo legal no inciso II, permitia a conversão em espécie por opção do servidor ou a título de aposentadoria, das férias-prêmio, conforme se depreende da sua redação inicial: 
    […]
    Porém, a Emenda Constitucional nº 57, de 15 de julho de 2003, conferindo nova redação ao §4º, do art. 31, da Constituição do Estado de Minas Gerais, extinguiu a possibilidade de conversão das férias-prêmio em espécie. 
    […]
    Dos supracitados dispositivos legais, extrai-se que somente poderão ser convertidas em espécie as férias prêmio adquiridas até 29/02/2004, sendo vedada a conversão do benefício adquirido posteriormente. 
    Na situação em debate, há uma peculiaridade, pois embora a servidora tenha adquirido o direito às respectivas férias prêmio (270 dias), ficou impossibilitada de usufruí-las, por ter sido exonerada em 31/12/2015 diante do reconhecimento da nulidade da efetivação. 
    Ocorre que, embora não se possa falar em conversão das férias prêmio em espécie posteriormente a EC57/03, por outro lado não se pode permitir o enriquecimento ilícito da Administração Pública, por se tratar de direito adquirido. 
    Portanto, a não conversão em pecúnia neste caso equivale a negação do direito adquirido, e caberá ao julgador fazer uma ponderação de valores, diante de um aparente conflito entres os princípios da legalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito de outro. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator